Tribunal: TJDFT
Processo: 0007806-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007806-41.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO, CONSTRUTORA DA VINCI LTDA., MARCIENE CAVALCANTE DE SOUZA, PEDRO LEONARDO SILVA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DECENAL. CC 205. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não há que se falar em prescrição, diante da ausência do transcurso do prazo decenal de prescrição da pretensão de resolução de contrato de compra e venda de imóvel (CC 205). 2. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. 3. A procedência do pedido subsidiário implica em sucumbência recíproca, devendo ser proporcionalmente divididos entre as partes os ônus sucumbenciais. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo dos réus e deu-se provimento ao apelo da terceira interessada. A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a improcedência do pedido indenizatório não induz automaticamente ao reconhecimentos da sucumbência recíproca. Afirma que decaiu de parte ínfima de sua pretensão, razão pela qual os recorridos deveriam arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1551437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe26/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023